Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728879-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERUSA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, em defesa de JERUSA DA SILVA RIBEIRO contra decisão que deferiu a penhora de 30% do salário da parte devedora, até o limite do débito. Nas razões de recurso, a agravante alega que sua renda líquida é de aproximadamente R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), e este valor é insuficiente para arcar com seus gastos familiares, e comprometer 30% deste valor para pagamento da dívida. Afirma que, conforme as informações da Declaração de Ajuste Anual de Importo de Renda, a agravante não possui cônjuge ou companheiro para ajuda-la nas despesas familiares, possuindo três filhos, destes, dois menores de idade. Alega que a penhora de 30% de seu salário comprometerá sobremaneira seu sustento e o de sua família, e que não restará saldo suficiente para lhe custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Nesse cenário, invoca a impossibilidade da penhora salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pretende a revogação da medida constritiva, e subsidiariamente a redução do percentual penhorado para 5% do salário da agravante. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, suspender a penhora de 30% de sua verba salarial. Por fim, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a concessão da tutela de urgência vindicada. Inicialmente, ressalta-se que os documentos de ID 65448061 e 64377866 não revelam uma situação de conforto financeiro capaz de permitir a quebra da regra da impenhorabilidade salarial, corroborado inclusive com o fato de a agravante não ser servidora pública com vínculo efetivo, mas sim celetista, não estável e temporária. As folhas de pagamento juntadas pelo agravante revelam que o valor líquido percebido por esta é de aproximadamente R$ 5.100,00, (ID 125201670 – autos de origem), nota-se que a penhora de 30% desse valor corresponderia a algo superior a R$ 1.500,00, que comprometeria seu orçamento familiar, especialmente considerando que a agravante é a única provedora de uma família com três filhos, e que, destes, dois ainda são menores de idade. Deve-se considerar que o valor da dívida de honorários, supera R$ 2.100,00, além do valor da dívida principal a ser saldada, que ultrapassa a casa dos R$20.000,00, desta forma, conclui-se que não sobrará à agravante saldo para custear suas despesas básicas de sobrevivência. Assim, não estaria assegurado o mínimo existencial necessário para justificador a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Feitas estas considerações, conclui-se pela presença do fumus boni iuris. O periculum in mora, por sua vez, encontra-se representado pela hipossuficiência econômica evidente diante da execução das obrigações descritas. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão da penhora da verba salarial da agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator